Tribunal: STF
Processo: RHC 115758
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-16
Data de publicação: 2013-04-16

Ementa:
EMENTA



    Recurso ordinário em habeas corpus. Processual penal militar. Peculato. Extensão de efeitos de decisão que ordenou o trancamento da ação penal contra corréu (CPPM, art. 515). Inexistência de identidade de motivos de caráter não pessoal que justificasse a medida. Denúncia. Inépcia. Não ocorrência. Recurso não provido.



    1. A extensão de efeitos de uma decisão favorável a corréu (art. 515 do Código de Processo Penal Militar) só aproveita ao paciente se fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal.



    2. Como bem ressaltado no acórdão recorrido, “o paciente, diferentemente do Cel Ex Daniel Costa Lima, exerceu a função de Fiscal Administrativo durante o período de 22 de fevereiro de 2002 até 17 de fevereiro de 2003, sendo responsável por todo o processamento burocrático nas etapas de aquisição, controle e distribuição dos gêneros alimentícios, não se podendo admitir, pelo menos por hora (sic), o afastamento de sua responsabilidade".



    3. A denúncia contém descrição mínima dos fatos imputados ao ora paciente, dando-lhe plenas condições de exercer seu direito de defesa. Imputa-lhe, na condição de oficial responsável pela fiscalização das aquisições e pela utilização dos víveres adquiridos pelo 12º Batalhão de Suprimentos, ter participado de conluio com outros militares no intuito de desviar mercadorias e de se locupletar ilicitamente.



    4. Recurso não provido.